Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA – REFORMA DE APARTAMENTO. OBRA ENTREGUE AQUÉM DO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RECURSO DE ANA PAULA ZAMPROGNO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE SEBASTIÃO ALVES MATOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. RECURSO DE ANA PAULA ZAMPROGNO
1. Conforme o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, mas somente o preparo foi recolhido (ID Num. 26102912), ausente as custas. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso ID Num. 26102910.
2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso da ré Ana Paula Zamprogno.
II. RECURSO DE SEBASTIAO ALVES MATOS
3. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
4. É incontroverso que as partes firmaram contrato para reforma do apartamento da requerida, listando o que seria necessário (ID Num. 26102019 – Págs. 1/4). No contrato, o início da reforma ficou acertado para 06/02/2020 com o prazo de 15 dias úteis para o término. A requerida aceitou dilatar o prazo para 11/04/2020, como informa na contestação. O apartamento foi entregue pelo autor em 14/04/2020, mas muitos defeitos foram constatados, tendo sido contratados outros profissionais para a finalização e entrega do apartamento, que ocorreu em 19/05/2020.
5. O valor do contrato foi fixado em R$ 11.975,00 e restou não pago pela requerida o valor de R$ 5.987,50, ao argumento de que a reforma não teria sido entregue como acordado. Por outro lado, diz a autora ter gasto R$ 4.980,91 para o reparo, acrescido da multa estipulada na cláusula 8o do contrato (R$ 3.472,50) e de lucros cessantes (aluguel do apartamento) de R$ 5.849,46. Tal valor, deduzindo o devido ao autor, restaria um crédito de R$ 8.313,55. Ainda inclui a estimativa para o conserto dos outros três quartos no importe de R$ 7.006,44. A sentença condenou o autor ao pagamento de R$ 15.319,99.
6. As mensagens de WhatsApp (ID Num. 26102054 a 26102056), os áudios (ID Num. 26102057 a 26102819), as fotografias (ID Num. 26102821 a 26102822), o termo de vistoria da imobiliária e o respectivo aditivo (ID Num. 26102823 e 26102824), os vídeos (ID Num. 26102827 a 26102832) e o depoimento da testemunha da ré, agente de portaria do prédio à época, comprovam que o apartamento foi entregue sem a reforma acertada, danos na pintura, no portal, manchas no piso da sala, além da necessidade de trocar placas do piso vinílico. Os gastos com o reparo somam R$ 4.980,91: R$ 400,00 (limpeza geral do imóvel retirada do contrato e afirmada em audiência pelo autor); R$ 100,00 (limpeza após o reparo do contrapiso – ID Num. 26102871); R$ 2.050,00 (conserto do contrapiso e pintura – ID Num. 26102860 a 26102864); R$ 650,00 (instalação do piso vinílico – ID Num. 26102056); R$ 1.780,91 (materiais e três caixas de piso vinílico – ID Num. 26102875, 26102877 e 26102878).
7. As partes entabularam contrato em que restou consignada multa pelo descumprimento no percentual de 30% do valor do contrato. Está fartamente comprovado nos autos que houve o descumprimento pelo autor ao entregar o apartamento com problemas, sendo devida a multa no importe de R$ 3.472,50.
8. Quanto aos lucros cessantes, irrelevante o argumento de que a culpa pelo atraso na entrega da obra seria da ré pela falta de material para finalização, haja vista que foi necessária a contratação de outro profissional para reparar. Se de fato tivesse sido entregue em 14/04/2021, como contratado, o apartamento estaria apto para o aluguel, mas não foi o que aconteceu. O apartamento somente ficou pronto em 19/05/2020, logo, o valor de R$ 5.849,46 é devido, com base no aluguel de R$ 3.500,00 anterior à reforma e no valor do condomínio de R$ 1.636,12 (ID Num. 26102833 e 26102892), proporcional a 38 dias (de 11/04/2020 a 19/05/2020).
9. A ré não pleiteia a retenção do valor ainda devido ao autor, mas a sua dedução dos gastos realizados em razão da necessidade dos reparos no apartamento por ele entregue. O valor com o reparo, a multa e os lucros cessantes totalizam R$ 14.302,87, como alegado pela ré, deduzindo a segunda parcela em favor do autor (R$ 5.987,50), o crédito é de R$ 8.315,37.
10. Quanto ao valor estimado de R$ 7.006,44 para o conserto do piso de três quartos, a ré afirma que contratou Divino para reparar o contrapiso para a recolocação do piso vinílico. À vista disso, não há como imputar ao autor a responsabilidade se não foi feito a contento pelo profissional contratado a posteriori, devendo ser decotado da sentença tal valor.
11. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença.
12. RECURSO DE ANA PAULA ZAMPROGNO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE SEBASTIAO ALVES MATOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, e reduzir o valor da condenação imposta ao autor, de R$ 15.319,99 para R$ 8.315,37 (oito mil e trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos).
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.000,00). Quanto ao recurso do autor, sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.